Tribunal: TRF3
Processo: 5005063-36.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO,
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
45/366)

5005063-36.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO PELO CORREIO POR MEIO DE AR. VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO DA IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- O presente mandado de segurança objetiva a declaração de nulidade dos atos administrativos atinentes à citação e intimação da ora apelante para responder a processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP.

- Alega ilegalidade e abuso nos atos administrativos levados a efeito pela autoridade supostamente coatora, pois além de as cartas de citação e intimação terem sido recebidas por terceiros, não existe portaria expedida pelo referido Conselho para instauração do procedimento administrativo disciplinar.

- O entendimento da jurisprudência acerca do recebimento de AR que comunica notificação de lançamento administrativo tem sido o de que basta que o AR seja ent

Inteiro teor:
45/366)

5005063-36.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO PELO CORREIO POR MEIO DE AR. VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO DA IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- O presente mandado de segurança objetiva a declaração de nulidade dos atos administrativos atinentes à citação e intimação da ora apelante para responder a processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP.

- Alega ilegalidade e abuso nos atos administrativos levados a efeito pela autoridade supostamente coatora, pois além de as cartas de citação e intimação terem sido recebidas por terceiros, não existe portaria expedida pelo referido Conselho para instauração do procedimento administrativo disciplinar.

- O entendimento da jurisprudência acerca do recebimento de AR que comunica notificação de lançamento administrativo tem sido o de que basta que o AR seja entregue no domicílio do destinatário para que a comunicação seja válida, sendo desnecessário o recebimento pela pessoa a quem se destina a notificação.

- A citação por meio postal, via aviso de recebimento, ainda que recebida por interposta pessoa é plenamente válida. Ainda mais em casos como o presente, em que o endereço diligenciado é o mesmo informado pela recorrente na exordial. Desta forma, conclui-se que o conjunto probatório trazido à análise é insuficiente para desconstituir a presunção de regularidade da citação e ciência inequívoca quanto aos termos do procedimento administrativo instaurado pela autoridade supostamente coatora.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005063-36.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RACHEL FERNANDA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON DE ALMEIDA CARVALHO JR - SP134855-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: FABRICIO ARAUJO CALDAS - SP316138-A, JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS - SP284186-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005063-36.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RACHEL FERNANDA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON DE ALMEIDA CARVALHO JR - SP134855-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: FABRICIO ARAUJO CALDAS - SP316138-A, JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS - SP284186-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado para possibilitar a declaração de ilegalidade dos atos administrativos que determinaram a citação e intimação da impetrante em processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo/SP.

A r. sentença denegou a segurança.

Nas razões de apelação, a impetrante sustenta nulidade na citação, aduzindo que o simples envio de correspondência em endereço indicado não implica em citação pessoal, mormente se recebida por terceiros que não tem autorização para este fim.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005063-36.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RACHEL FERNANDA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON DE ALMEIDA CARVALHO JR - SP134855-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: FABRICIO ARAUJO CALDAS - SP316138-A, JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS - SP284186-A

V O T O

O recurso não comporta provimento.

O presente mandado de segurança objetiva a declaração de nulidade dos atos administrativos atinentes à citação e intimação da ora apelante para responder a processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP.

Sustenta, em síntese, que após realizar acordo para o encerramento de demanda trabalhista em face do “Hotel Convívio Mundo Melhor”, recebeu carta de citação expedida em 14/09/2016, reiterada em 08/12/2016, para comparecer ao COREN/SP, para responder a processo administrativo disciplinar, instaurado pelo mesmo estabelecimento sob alegação de que teria tido conduta negligente.

Neste cenário, alega ilegalidade e abuso nos atos administrativos levados a efeito pela autoridade supostamente coatora, pois além de as cartas de citação e intimação terem sido recebidas por terceiros, não existe portaria expedida pelo referido Conselho para instauração do procedimento administrativo disciplinar.

O entendimento da jurisprudência acerca do recebimento de AR que comunica notificação de lançamento administrativo tem sido o de que basta que o AR seja entregue no domicílio do destinatário para que a comunicação seja válida, sendo desnecessário o recebimento pela pessoa a quem se destina a notificação.

Confira-se:

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PARA SANAR O VÍCIO INDICADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO DA PRESIDENTE NÃO COMPROVADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PAD SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 535). 2. Na hipótese, não restou configurada a contradição apontada pelo embargante, visto que a simples leitura da exordial revela que a insubsistência da punição administrativa em decorrência da absolvição na esfera criminal foi arguida pelo impetrante na tentativa de comprovar direito líquido e certo a amparar sua pretensão de ser reintegrado ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. 3. Todavia, há necessidade de se acolher os aclaratórios, em parte, porquanto seja no voto proferido pelo relator originário, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, seja no voto condutor do acórdão, de minha relatoria, não há qualquer manifestação acerca da prescrição da pretensão punitiva, nem tampouco das nulidades existentes no PAD, notadamente quanto a: (i) imparcialidade da Presidenta da Comissão Processante, que teria manifestado sua opinião antes da conclusão da respectiva fase de instrução; (ii) indevida destituição pela Comissão Processante do advogado constituído pelo impetrante, e designação de defensor dativo, sem prévia intimação para o impetrante nomear outro advogado de sua confiança; e (iii) ausência de intimação do ato de nomeação da defensora dativa e da decisão proferida em sede de recurso hierárquico . 4. Ao disciplinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, a Lei 8.112/90 específica, em seu art. 149, § 2o, as hipóteses de impedimento dos membros da comissão processante. 5. Também a Lei no 9.784/1999 específica, em seus arts. 18 a 21, as hipóteses de suspeição e de impedimento de o servidor atuar no processo administrativo. 6. Ainda que determinadas situações não estejam expressamente expostas nos mencionados dispositivos, a comprovação de imparcialidade dos membros da comissão processante vicia o processo administrativo pela inobservância da regra constante do art. 150 da Lei n. 8.112/90 ("A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração"). 7. Na hipótese, ao que se deduz da análise de toda a documentação apresentada nos autos, o fato de a Presidente da Comissão ter perguntando ao impetrante, no final do interrogatório e após toda a colheita de provas testemunhais, se ele "ainda tinha dúvidas de que seria indiciado", não pode ser reconhecido como um prejulgamento, ainda mais considerando o contexto fático do ocorrido. 8. Conclui-se, portanto, que os trabalhos foram conduzidos com a devida neutralidade, porquanto o impetrante não apresentou qualquer dado objetivo que pudesse revelar a quebra de isenção por parte da Comissão. Dessa forma, não ficou evidenciado nos autos a existência de ato de imparcialidade da Presidenta da Comissão Processante a justificar a anulação do ato demissório ou do processo administrativo disciplinar. 9. No pertinente à nulidade pela nomeação de defensor dativo sem a intimação da decisão de nomeação, sobreleva notar que o impetrante, após se recusar a opor o ciente na cópia da citação, foi informado de que seu prazo de 20 dias (art. 161, § 2o da Lei 8.112/90) para apresentação defesa escrita teve início em 19 de maio de 2011. Também o advogado constituído foi notificado acerca da citação de seu cliente, tendo apresentado duas petições posteriores à citação, sem, contudo, apresentar defesa escrita dentro do prazo legal. 10. Em face da revelia e com amparo no parágrafo 2o do art. 164 da Lei de regência do processo disciplinar, foi regulamente designado defensor dativo, para exercer a defesa do servidor, ato do qual o advogado do impetrante foi devidamente notificado. E, posteriormente, o impetrante foi intimado da nomeação do defensor dativo, consoante consta do Aviso de Recebimento, encaminhado ao seu endereço e assinado por pessoa diversa do acusado. Ocorre que, mesmo após a sua intimação da nomeação do defensor dativo, oportunidade na qual poderia ter sido apresentado defesa pessoalmente ou por intermédio de novo causídico, o impetrante permaneceu inerte, não podendo, em razão de sua própria omissão, pretender ver reconhecida suposta irregularidade a que teria dado causa. 11. Nesse ponto, deve ser aberto um parênteses para consignar que, assim como ocorre na esfera judicial, também no Processo Administrativo Disciplinar é de ser reconhecida a validade da intimação realizada pelo correio, com aviso de recebimento (AR), sendo dispensada a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 12. Insta ressaltar que a defesa do acusado foi realizada pela defensora dativa designada, que, oportunamente, apresentou petição, discorrendo sobre preliminares e matéria de mérito. Desta feita, não é de se decretar a nulidade, máxime porque não houve qualquer prejuízo para o impetrante, considerando que, à toda evidência, não se vislumbra nenhuma mitigação ao exercício da ampla defesa. 13. Por outro lado, não prospera a alegação de nulidade do processo administrativo em face de ausência de intimação da decisão proferida em sede de recurso hierárquico interposto contra o indeferimento da exceção de suspeição. Isso porque, uma vez indeferido o recurso pela autoridade hierarquicamente superior, não há previsão legal para outros recursos na esfera administrativa. Dessa feita, a ausência de intimação não implicou cerceamento de defesa, e sequer causou qualquer prejuízo ao impetrante. Aplica-se, na hipótese, o princípio do "pas de nullité sans grif". 14. À luz da legislação que rege a matéria - Lei 8.112/90, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (art. 142, § 1o). A prescrição é interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3o). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4o, da legislação em referência. 15. No caso em análise, foi instaurado processo administrativo disciplinar em 02.10.2002, para apuração das condutas ilícitas imputadas ao impetrante. Assim, com a edição da Portaria em referência, houve interrupção da contagem do prazo prescricional, que se reiniciou após 140 dias, ou seja, em 19.2.2003. Ocorre que, nos autos do Agravo de instrumento n. 2006.02.01.004851-9/TRF-2a Região, foi proferida decisão no sentido de suspender o andamento do Processo Administrativo Disciplinar até ulterior deliberação, fato noticiado à Comissão Processante pelo próprio acusado, ora impetrante, em 1o.6.2006, o qual impediu aquela Comissão de promover qualquer ato instrutório no período de 7/6/2006 (data em que o Colegiado deliberou que não mais promoveria atos instrutórios em observância à decisão judicial), até a data de 18 de novembro de 2009, data na qual houve interrupção do sobrestamento. 16. Nesse contexto, diante da ocorrência de nova causa suspensiva do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar (deferimento de liminar que sobrestou o andamento do processo administrativo, e que perdurou pelo prazo de vigência da daquela decisão judicial, ou seja, por 3 anos, cinco meses e 11 dias), é de se rejeitar a alegação da prescrição na medida em que a Portaria demissional foi publicada em 29 de julho de 2011, dentro do prazo legal. 17. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o deferimento de provimento judicial liminar que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa" (MS 13385 / DF, rel. Ministro Felix Fischer, DJe 24/06/2009). 18. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(EDMS 201102866217, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:09/09/2013 ..DTPB:.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. 2. Aferir se houve vícios na documentação juntada para a comprovação da prévia comunicação atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.”

(AGARESP 201102298280, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:18/02/2014 ..DTPB:.)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AR. PURGAÇÃO DA MORA. SÚMULA 284 STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO E PARCELAS. CDC. MEIO INIDÔNEO. - Para a comprovação da mora é suficiente a notificação por Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço do devedor, não sendo exigido que a assinatura seja do próprio destinatário. Precedentes. - Não cabe discutir, em ação de busca e apreensão do bem entregue em alienação fiduciária, a devolução ou não das parcelas pagas.”

(RESP 200101027027, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:01/03/2004 PG:00178 ..DTPB:.)

“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. ARTS. 1o, LEI 6.822/80 E 71, X, § 3o, CF. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AR ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AO ERÁRIO. 1. Conforme documentação acostada aos autos, antes de ser determinada a citação por edital, a União Federal diligenciou no sentido de encontrar o executado (fl. 274), estando demonstrados, por sua vez, os requisitos autorizadores da citação editalícia, a teor dos arts. 231 e 232 do Código de Processo Civil (fls. 275/290). 2. Não há que se falar, outrossim, em ausência de documento essencial à propositura da ação executiva, porquanto é incontroverso que o acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas possui eficácia de título executivo, na forma dos artigos 1o da Lei no 6.822/80 e 71, XI, § 3o da Constituição Federal, sem que se faça necessária a juntada da íntegra do processo administrativo 3. O executado Nilson Ambrósio foi devidamente notificado, nos termos do Ofício no 421/08 do TCU (fl. 60), conforme aviso de recebimento datado e assinado, nos termos do art. 22, da Lei Orgânica do TCU, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade por ofensa aos princípio do contraditório e da ampla defesa. 4. Consoante disposto no art. 4o, II, da Resolução no 170 do TCU, que dispõe sobre a elaboração e a expedição das comunicações processuais emitidas pelo Tribunal de Contas da União, considera-se realizada a notificação com o retorno do aviso de recebimento, entregue no endereço do destinatário, independentemente de ter sido recebido pessoalmente pelo executado. 5. Por expressa disposição legal, é imprescritível a ação de ressarcimento de danos ao erário, nos termos do § 5o do artigo 37 da Constituição Federal. Precedentes do STJ e desta Corte Regional. 6. De acordo com petição inicial da execução, acompanhada do demonstrativo de débito atualizado, não houve a inclusão da multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mas tão somente do débito solidário. 7. Apelação improvida.”

(AC 00196750620134036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL -DILAÇÃO PROBATÓRIA - QUESTÃO NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA PRIMEIRA - IMPOSSIBILIDADE -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: DESNECESSIDADE DA EXCEÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1110925 / SP, Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 04/05/2009 ). 2. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando, na esfera administrativa, a notificação postal foi encaminhada para o endereço correto e fornecido aos órgãos da Administração, com o Aviso de Recebimento (AR), devidamente assinado, que se presume entregue ao destinatário, até prova por ele produzida em contrário. 3. O agravo está limitado, legalmente, aos termos e limites da decisão recorrida. Questão não apreciada pela instância a quo não pode ser examinada, originariamente, pela Corte Revisora, sob pena de supressão de instância. 4. No mais, aquilatar a pertinência ou não dos demais argumentos técnicos deduzidos pela parte recorrente exige, sem sombra de dúvida, dilação probatória. 5. O tema referente à suspensão da exigibilidade é próprio da execução fiscal e não da exceção de pré-executividade. Tal ocorrência, quando verificada no curso da cobrança, enseja a suspensão do feito executivo (AC 2008.01.99.013691-0/MG, Rel. Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.336 de 25/09/2009; e AGRMC 2009.01.00.011821-4/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Francisco Renato Codevila Filho, Sétima Turma,e-DJF1 p.275 de 07/08/2009). 6. Agravo regimental improvido.”

(AGA 453361820074010000, DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:06/11/2009 PAGINA:226.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença declarou a nulidade do procedimento de execução extrajudicial (DL 70/66) e dos demais atos dela decorrentes, convencido o juízo de irregularidade na notificação dos mutuários para a purga da mora. 2. O contrato de mútuo foi celebrado em 30/12/82, com prazo de 300 meses, porém, em outubro/2004, os autores deixaram de pagar sequer o valor incontroverso das prestações, e quase três anos depois ajuizaram esta ação alegando serem "surpreendidos" com a informação de que o imóvel fora leiloado. 3. Não obstante a informação do Registro de Títulos e Documentos de que deixou de entregar a notificação para a purga da mora "em virtude de ser o endereço insuficiente", há nos autos comprovantes de recebimento pelos Correios dos avisos de cobrança no endereço dos autores, por "AR - Aviso de Recebimento". 4. As circunstâncias que inviabilizaram a notificação pessoal deixam de ser relevantes, na medida em que a notificação por AR foi eficazmente cumprida, nenhuma dúvida existindo quanto a entrega da correspondência no endereço do imóvel adjudicado. Assim é que cai por terra a alegação dos devedores executados de que foram surpreendidos com a alienação extrajudicial. A jurisprudência mais recente do STJ é firme em validar as notificações comprovadamente entregues no endereço dos devedores destinatários. 5. As formalidades legais não se prestam para favorecer devedor recalcitrante, que não demonstra boa-fé no trato de suas relações contratuais. Os autores, alheios às determinações da Lei 10.931/2004, art. 50, querem utilizar o Judiciário para perpetuar a moradia sem nada pagar. Não há qualquer surpresa na retomada do imóvel, pois desde a celebração do contrato sempre souberam que a execução extrajudicial seria consequência da falta de pagamento. A última prestação foi paga há quase dez anos. 6. Apelação dos autores prejudicada. Apelação das rés provida.”

(APELRE 200751010170460, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::10/04/2014.)

A citação por meio postal, via aviso de recebimento, ainda que recebida por interposta pessoa é, nos termos do entendimento supracolacionado, plenamente válida. Ainda mais em casos como o presente, em que o endereço diligenciado é o mesmo informado pela recorrente na exordial. Desta forma, conclui-se que o conjunto probatório trazido à análise é insuficiente para desconstituir a presunção de regularidade da citação e ciência inequívoca quanto aos termos do procedimento administrativo instaurado pela autoridade supostamente coatora.

A r. sentença deve ser integralmente mantida.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO PELO CORREIO POR MEIO DE AR. VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO DA IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- O presente mandado de segurança objetiva a declaração de nulidade dos atos administrativos atinentes à citação e intimação da ora apelante para responder a processo administrativo disciplinar perante o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP.

- Alega ilegalidade e abuso nos atos administrativos levados a efeito pela autoridade supostamente coatora, pois além de as cartas de citação e intimação terem sido recebidas por terceiros, não existe portaria expedida pelo referido Conselho para instauração do procedimento administrativo disciplinar.

- O entendimento da jurisprudência acerca do recebimento de AR que comunica notificação de lançamento administrativo tem sido o de que basta que o AR seja entregue no domicílio do destinatário para que a comunicação seja válida, sendo desnecessário o recebimento pela pessoa a quem se destina a notificação.

- A citação por meio postal, via aviso de recebimento, ainda que recebida por interposta pessoa é plenamente válida. Ainda mais em casos como o presente, em que o endereço diligenciado é o mesmo informado pela recorrente na exordial. Desta forma, conclui-se que o conjunto probatório trazido à análise é insuficiente para desconstituir a presunção de regularidade da citação e ciência inequívoca quanto aos termos do procedimento administrativo instaurado pela autoridade supostamente coatora.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.